Tribunal: TJDFT
Processo: 0041530-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DA AUTORA E DE UM DOS RÉUS. ART. 1.022, DO CPC. RECURSO DA AUTORA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA PARTE DISPOSITIVA. PRESCINDIBILIDADE DO MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
4. Embora tenha havido erro material na fundamentação do voto condutor do acórdão, quanto à menção ao fato de a sentença ter fixado os honorários advocatícios em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa, quando, na verdade, estes foram arbitrados em quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação, afigura-se prescindível a modificação do aresto, porquanto não houve alteração da sentença quanto aos honorários advocatícios, sendo perfeitamente possível concluir que os honorários advocatícios são os fixados na sentença, ou se seja, calculados sobre o valor da condenação, sem necessidade de esclarecimento adicional.
5. Embargos de declaração da autora e do réu Banco do Brasil S.A. não providos.